Tribunal: TJDFT
Processo: 0728457-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS ATÍPICAS. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, LEGALIDADE E EFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 139, IV, permitiu ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. As medidas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do Passaporte não se mostram razoáveis, mas sim extremamente excessivas, por atingir a pessoa dos devedores, o que não se coaduna com o procedimento de execução, o qual visa unicamente à satisfação do crédito.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.